Tribunal: TJDFT
Processo: 0052183-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052183-20.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO ANES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020 ao caso, tendo em vista o acórdão da Suprema Corte, publicado no dia 15-setembro-2020, relativo ao RE 729.107/DF (tema 792), relatado pelo Ministro Marco Aurélio e julgado em sessão do dia 8-junho-2020, versando sobre matéria de ordem pública apta a modificar a decisão proferida no ID 18156724, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Publique e Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator